Tribunal: TJDFT
Processo: 0750588-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, fundada em contrato de locação de equipamentos de construção civil não adimplido. Sustenta-se que o sócio da empresa agravada agiu de forma ardilosa ao ocultar bens, receber diretamente valores devidos à empresa e não devolver os equipamentos locados, havendo indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. O juízo de origem indeferiu o incidente por ausência de provas robustas dos requisitos previstos no art. 50 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, adotando-se a teoria maior.
4. O desvio de finalidade restou configurado diante da utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos, como a locação de equipamentos sem pagamento ou devolução, fato em apuração criminal e que evidencia o uso da empresa para lesar credores.
5. A alegação de que os valores são recebidos diretamente pelo sócio, sem trânsito pela conta da pessoa jurídica, sugere confusão patrimonial, conforme previsto no § 2o do art. 50 do CC.
6. A empresa permanece formalmente ativa, mas sem exercer atividade no endereço registrado, e seu único sócio está recolhido em estabelecimento penal, o que reforça o encerramento irregular das atividades e a dificuldade de localizar bens, indicando blindagem patrimonial.
7. A decisão agravada desconsiderou indícios suficientes de desvio de finalidade e confusão patrimonial, que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, autorizam o levantamento da autonomia patrimonial quando presentes os pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 702, § 8o, e 1.015, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2017, DJe 01.06.2017.

(m)